Tribunal: TJDFT
Processo: 0736296-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0736296-37.2025.8.07.0000 AUTOR: ALIS FRANCISCO DE OLIVEIRA REU: DIRENE TAVARES DA CAMARA REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM BENTHON TAVARES DA CAMARA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Alis Francisco de Oliveira, com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do Código de Processo Civil, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 0701911-16.2019.8.07.0019 proposta por Direne Tavares da Câmara, que foi parcialmente procedente para condená-lo a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Na petição inicial da Ação Rescisória, o Autor sustenta que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato relevante, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data de arquivamento dos autos da ação penal, ignorando a certidão de trânsito em julgado expedida anteriormente, datada de 5.4.2016. Afirma que, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, a pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito prescreve em três anos, contados do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Argumenta que a ação indenizatória foi ajuizada em 24.5.2019, após o prazo prescricional, que se encerraria em 5.4.2019. Ressalta que o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas incorreu em equívoco ao considerar como marco inicial da prescrição a data de arquivamento dos autos, em 10.6.2016, e não a data da formação da coisa julgada penal. Explica que, por não ter sido localizado para apresentar defesa, não pôde suscitar a prescrição no momento oportuno, e foi representado pela Curadoria Especial. Destaca que o juízo rescindendo tinha a prerrogativa de reconhecer de ofício a prescrição, nos termos dos artigos 332, §1o, e 487, II, do CPC, mas não o fez. Alega, ainda, que houve manifesta violação à literal disposição dos artigos 200 e 206, § 3o, V, do Código Civil, e do artigo 63 do Código de Processo Penal. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, especialmente para obstar a penhora de verbas rescisórias de natureza alimentar, em afronta ao artigo 100, §1o, da Constituição Federal e ao artigo 833, IV, do CPC. No mérito, pugna pela procedência do pedido rescisório, a fim de rescindir a sentença proferida nos autos da ação originária, com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC, promovendo-se novo julgamento para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória e extinguir o processo, com resolução de mérito. Assevera não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo ao Autor gratuidade da justiça, por entender que os documentos coligidos aos autos são suficientes para a comprovação da alegada hipossuficiência. A concessão de tutela de urgência, consoante estabelece o artigo 300 do CPC, exige os seguintes requisitos cumulativos: a) probabilidade do direito alegado e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora admissível em sede de ação rescisória, a antecipação dos efeitos da tutela, nessa hipótese, é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e quando presentes os pressupostos previstos em lei, conforme se depreende da leitura do art. 969 do CPC. No caso em análise, pretende o Autor a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da sentença rescindenda, especialmente para obstar a penhora de verbas rescisórias de natureza alimentar, em afronta ao artigo 100, §1o, da Constituição Federal e ao artigo 833, IV, do CPC. Sustenta, em abono da sua pretensão, que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato relevante, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data de arquivamento dos autos da ação penal, ignorando a certidão de trânsito em julgado expedida anteriormente, datada de 5.4.2016. Fundamenta o pedido no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, que trata da prescrição da pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Argumenta que a ação indenizatória foi ajuizada em 24.5.2019, após o prazo prescricional, que se encerraria em 5.4.2019. No que tange ao perigo de dano e ao resultado útil do processo, afirma que a não concessão da tutela de urgência pretendida pode ensejar prejuízos ao Autor, considerando o deferimento da penhora de verbas rescisórias de natureza alimentar, em afronta ao artigo 100, §1o, da Constituição Federal e ao artigo 833, IV, do CPC. Sem desprezar as alegações do Autor, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Sucede que, para o manejo da ação rescisória, fundamentada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, faz-se necessário que a solução adotada no decisum seja manifestamente contrária a norma jurídica. Por sua vez, o erro de fato, previsto no artigo 966, VIII, do CPC, que enseja o juízo rescisório é definido na doutrina como "erro de percepção" do julgador sobre a solução do litígio. Na espécie analisada, cabe observar que a prescrição não foi arguida na ação de conhecimento. De fato, embora regularmente intimado por edital, o ora Autor, réu na ação rescindenda, foi revel e, tendo sido representado pela Curadoria Especial, deixou de suscitar a prescrição como matéria de defesa, oportunidade em que deveria tê-lo feito, conforme dispõem os arts. 337, § 5o, e 487, II, do CPC. Após, na fase de cumprimento de sentença, intimado para pagar o débito, o ora Autor compareceu aos autos (Id. 207738094), porém, também não se insurgiu contra a execução do título executivo por meio da impugnação prevista no art. 525 do CPC, restringindo-se a informar que não tinha condições financeiras para satisfazer a obrigação (Id. 220532184). O Autor, portanto, deixou transcorrer todas as oportunidades processuais para suscitar a prescrição. Como se sabe, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como via para suprir a inércia da parte na ação rescindenda. O não reconhecimento da prescrição, quando sequer arguida no processo rescindendo, não configura erro de fato, pois este exige que o julgador tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. A jurisprudência do c. STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 14.2.2017, DJe 24.2.2017). Do mesmo modo, não se trata de violação manifesta de norma jurídica, visto que inexiste decisão judicial que tenha afastado a prescrição de forma teratológica ou contrária à literalidade da lei. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a violação à lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do artigo 966, V, do CPC, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade (REsp 1668181 RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/06/2017). Assim, tenho que não está suficientemente demonstrada manifesta violação à norma jurídica e o erro de fato alegado pelo Autor a ensejar o reconhecimento da probabilidade do direito alegado e, por consequência, a concessão da tutela de urgência pretendida. Diante desses elementos e na ausência de certeza da existência do direito da parte autora, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se e intimem-se. Cite-se para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora